Tribunal: TJMT
Processo: 0004027-93.2007.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004027-93.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto

contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, sendo inapto o bloqueio de valor ínfimo para interromper seu curso”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004027-93.2007.8.11.0003 ajuizada em face de
VILSON DE SOUZA PINHEIRO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal
,
a parte apelante
sustenta
a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso do prazo prescricional para o reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que sempre diligenciou no processo em busca da localização de bens passíveis de penhora.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004027-93.2007.8.11.0003 ajuizada em face de
VILSON DE SOUZA PINHEIRO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que declarou prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ajuizou a presente execução fiscal contra
VILSON DE SOUZA PINHEIRO
.

Após o despacho inicial, a Fazenda Pública tomou ciência expressa da primeira negativa de citação da parte executada em
28.11.2013
(Id. 225651690 – Pág. 50), ocasião em que solicitou a
citação editalícia
.

A parte executada foi devidamente citada por edital
,
momento em que a Fazenda Pública pleiteou a penhora

on-line
, via sistema BACENJUD,
que resultou no bloqueio do valor de R$ 26,23 (vinte e seis reais e vinte e três centavos)
(Id.
225651692
– Pág. 7).

A parte exequente registrou ciência em
1º.4.2016
(Id.
225651692
– Pág.
15
),
oportunidade em que requereu a constrição de veículo registrado em nome
da parte executada, via sistema RENAJUD.
Contudo, não houve o depósito efetivo do bem indicado.

Após, houve nova tentativa de penhora
on-line
, por meio do sistema BACENJUD,
resultando na indisponibilidade do montante de
R$ 144,24
(cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

(Id.
225651692
– Pág.
51
).

Posteriormente, em decorrência de várias tentativas falhas de localização de bens em nome da parte executada e considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o Juízo de origem proferiu sentença em
23.10.2024
, pronunciando pela prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
1º.4.2016
(Id. 225651692 – Pág. 15)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
1º.4
.201
7
.

Após essa data –
1º.4.2017

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
1º.4.2022
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Em que pese as penhoras
on-line
realizadas, observa-se que os valores bloqueados —
R$ 26,23 (vinte e seis reais e vinte e três centavos) e R$ 144,24 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
— são ínfimos para o adimplemento da obrigação
e sequer atingi
ram
1% (um por cento) do valor total da dívida ativa, assim não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta da localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MARCOS DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS –
VALOR ÍNFIMO BLOQUEADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a decisão agravada delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de explicitações dos marcos da prescrição.

2. Considerando que o valor bloqueado via sistema
Bacenjud
é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para prover o agravo interno interposto.

(TJMT – N.U 0001694-61.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF
- TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2.
Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJMT - N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023,
Publicado
no DJE 07.8.2023).
[
g.n
].

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025